Tribunal: TJPA
Processo: 0801112-64.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801112-64.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ALDA LEIA DE AZEVEDO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE. TEMA 1.170/STF. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos de débito apresentados pela servidora pública.

2. Fato relevante. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos homologados não aplicaram corretamente os consectários legais, notadamente após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

3. A decisão recorrida. O juízo de origem entendeu que os cálculos apresentados pela exequente estavam em conformidade com o comando judicial anterior, já acobertado pela coisa julgada, e homologou o quantum debeatur por ela indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em fase de execução, a alteração dos critérios de cálculo dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) para adequá-los a norma constitucional superveniente (EC nº 113/2021), ainda que a decisão que definiu os parâmetros de cálculo tenha transitado em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública e erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A definição dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de análise e adequação a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure violação à coisa julgada. Tal medida visa a garantir a correta aplicação do direito e a coibir o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

6. A Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime de pagamento dos precatórios e estabeleceu, em seu art. 3º, a incidência exclusiva da Taxa SELIC para a atualização monetária e a compensação da mora em todas as condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de sua publicação (09/12/2021). Os cálculos homologados na origem, ao deixarem de aplicar o referido índice a partir de sua vigência, incorreram em erro material.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a existência de título judicial transitado em julgado não impede a aplicação de norma superveniente que altere o regime de juros e correção monetária. Portanto, a adequação dos cálculos à nova ordem constitucional é medida impositiva.

8. Havendo dúvida fundada acerca do valor correto da execução, especialmente em razão da complexidade dos cálculos e da alteração normativa, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, é medida de cautela que confere maior segurança jurídica à decisão, em conformidade com o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença homologatória dos cálculos e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial do juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. Os consectários legais são matéria de ordem pública e a sua adequação a novo regime jurídico, como o instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021, não ofende a coisa julgada, mesmo que o título executivo preveja critérios diversos (Tema 1.170/STF).

2. A partir de 09 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC para a atualização monetária e a compensação da mora nos débitos da Fazenda Pública.

3. Verificada a existência de erro material e dúvida razoável sobre o valor do débito, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a correta apuração do quantum debeatur."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG); STF, RE 1.505.031; TJPA, AI 0802722-07.2023.8.14.0000; TJPA, ED em AI 0812462-57.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Óbidos
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizado por
ALDA LEIA DE AZEVEDO GOMES
em face do recorrente
.

Em síntese, a demanda originou-se de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial (ID 11249450) ajuizada pela Apelada em 26 de agosto de 2021, visando o recebimento de 4 (quatro) parcelas remanescentes de um acordo extrajudicial firmado com o Município de Óbidos. O referido acordo, formalizado em Ata de Reunião de 16 de fevereiro de 2016 (ID 11249458), previa o pagamento de diferenças salariais relativas ao piso do magistério para os exercícios de 2013 a 2015, em dez parcelas mensais ao longo de 2016.

O Município de Óbidos opôs Embargos à Execução nos mesmos autos para arguir a prescrição bienal e quinquenal da pretensão; à nulidade do título executivo por ausência de lei autorizativa e de referendo pelo Procurador Municipal; e o excesso de execução.

O Juízo
a quo
, em decisão interlocutória (ID 11249468), rejeitou as preliminares de prescrição e de nulidade do título, mas acolheu parcialmente os embargos para determinar a readequação dos cálculos, estabelecendo a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de 0,5% ao mês.

Inconformado, o Município interpôs recurso no qual foi negado provimento por meio de Decisão Monocrática desta Relatoria (ID 16770038), com trânsito em julgado certificado em 09 de fevereiro de 2024 (ID 17996088).

Retornados os autos à origem, a Servidora apresentou nova planilha de cálculos (ID 26700817), em conformidade com os parâmetros definidos. O Ente Publico apresentou nova impugnação (ID 26700820), alegando excesso de execução e requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Sobreveio então a sentença ora guerreada (ID 26700821), que julgou improcedente a impugnação e homologou os cálculos da Servidora, por entendê-los corretos e elaborados nos estritos termos do comando judicial anterior, já acobertado pela coisa julgada.

Irresignado, o Municipio de Óbidos interpôs o presente recurso de Apelação Cível para aduzir em suas razões a reiteração da tese de excesso de execução e defende a necessidade de remessa dos autos ao Contador Judicial para a correta apuração do
quantum debeatur
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 26700827), pugnando pelo desprovimento do recurso, por considerá-lo meramente protelatório e por entender que os cálculos homologados seguiram fielmente a decisão judicial transitada em julgado.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia sobre os consectários legais (juros e correção monetária) nas condenações impostas à Fazenda Pública é matéria de ordem pública. Isso permite sua análise e adequação a qualquer tempo, inclusive em fase de execução, a fim de garantir a correta aplicação do direito e evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

O Apelante aduziu que o
decisum
combatido resultou em excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela Apelada e homologados pelo Juízo
a quo
encontram-se incorretos. Compulsando os autos, verifica-se a existência de divergência entre os valores apresentados pelas partes, o que, por si só, já recomenda maior cautela na liquidação do débito, especialmente por envolver verba pública.

O art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo. Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o juiz pode, de ofício, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do valor correto da execução. A análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes e confere maior segurança jurídica à decisão.

No presente caso, a cautela se mostra ainda mais necessária em razão da alteração do regime de juros e correção monetária aplicável à Fazenda Pública, promovida pela Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021. O art. 3º da referida emenda estabeleceu um novo e mandatório regime de pagamentos, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, para todos os débitos da Fazenda Pública a partir de sua vigência (09/12/2021).

Os cálculos homologados pela sentença recorrida (ID 26700821), bem como aqueles apresentados por ambas as partes, não observaram a referida alteração constitucional. As planilhas continuaram a aplicar o critério anterior (correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% a.m.) para todo o período, inclusive após a vigência da EC nº 113/2021, o que configura erro material e legal que precisa ser corrigido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.317.982 (Tema 1.170), firmou tese com repercussão geral no sentido de que a existência de título judicial transitado em julgado não impede a aplicação de norma superveniente que altere o regime de juros e correção monetária. Portanto, a adequação dos cálculos à nova ordem constitucional é medida impositiva.

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.

4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”
.

(RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. GRANDE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No cumprimento de sentença, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Inteligência do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil;

II - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução;

III – In casu, no Pedido de Cumprimento der Sentença ajuizado por Zenilda Pereira Leite em face do Estado do Pará, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí homologou os cálculos apresentados pela exequente, apesar da considerável diferença entre os valores constantes nos cálculos apresentados pelas partes, a qual resulta em um montante de R$ 100.102,99 (cem mil, cento e dois reais e noventa e nove centavos).

IV - Outrossim, por cautela, diante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, existe a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à Fazenda Pública, motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe, devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial, objetivando apurar o valor correto a ser executado;

V – Agravo de instrumento conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802722-07.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. DIFERENÇA DEMASIADA ENTRE A PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE E DO CONTADOR DO JUÍZO. NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA NULA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS.

1. A questão reside em verificar se houve contradição e/ou omissão no Acórdão impugnado que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

2. Preclusão não se aplica a questões de ordem pública, como o excesso de execução, que pode ser alegado a qualquer tempo nada impede que a retificação de cálculos ocorra em qualquer fase do processo para corrigir erros materiais, assegurando a conformidade com o título executivo judicial.

3. É imperativo que os cálculos de execução considerem corretamente os parâmetros estabelecidos pelo título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular a decisão de homologação dos cálculos e determinar a remessa dos autos ao contador do Juízo. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015
. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812462-57.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifo nosso)

Embora o juízo de origem tenha corretamente reconhecido a existência de uma parcela incontroversa, a superveniência da EC 113/2021 e do Tema 1.170/STF introduziu uma nova variável de ordem pública que afeta a totalidade do cálculo, tornando prudente a suspensão da expedição de Requisição De Pequeno Valor (RPV) até que a Contadoria Judicial possa apurar o valor exato do débito, aplicando-se os critérios do título executivo, ou seja, do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até o dia 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a Taxa SELIC.

Dessa forma, por cautela e diante da necessidade de se aplicar o novo regramento constitucional, a anulação da sentença que homologou os cálculos é medida que se impõe, devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial para a elaboração de nova planilha em estrita observância aos consectários legais vigentes em cada período.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que homologou os cálculos da Apelada e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que este os encaminhe à Contadoria Judicial a fim de que seja elaborada nova planilha de débito, em estrita observância aos parâmetros e consectários legais definidos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até o dia 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a Taxa SELIC, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025